Tribunal: TRF3
Processo: 5030264-60.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
342/366)

5030264-60.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese, verifico que tais requisitos não estão suficientemente demonstrados.

3. Agravo instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030264-60.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ECO-TETO ESTRUTURAS DE MADEIRA LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCIO ADRIANO PINHEIRO - PR30303-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030264-60.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ECO-TETO ESTRUTURAS DE MADEIRA LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO XAVIER - PR53198

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ECO-TETO ESTRUTURAS DE MADEIRA LTDA. - EPP contra a decisão que, em sede de ação revisional contratual ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, indeferiu a tutela provisória requerida com a finalidade de permitir o depósito dos valores que a agravante entende corretos, impedir a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplente, reconhecer a nulidade das cláusulas abusivas.

Sustenta a agravante, em síntese, a nulidade das cláusulas que preveem capitalização de juros, comissão de permanência; possibilidade de elisão da mora mediante do depósito dos valores que entende correto; não inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, haja vista a discussão judicial sobre o débito.

Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (Id8787699).

Não houve apresentação de Contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030264-60.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ECO-TETO ESTRUTURAS DE MADEIRA LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO XAVIER - PR53198

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, não houve demonstração dos requisitos legais.

Com efeito, uma vez firmado o contrato, não é dado à parte, por mera liberalidade, descumprir o quanto avençado e propor unilateralmente a forma que pretende adimplir o contrato.

A Agravante tinha desde a assinatura do contrato a ciência de seus termos e condições estabelecidas, de modo que não se trata de superveniência de fato extraordinário, impossível às partes antever.

Certo é que, tendo a parte a prévia ciência dos valores das parcelas e o modo de seu cálculo, reunia condições de aferir antecipadamente à assinatura do compromisso contratual o comprometimento da sua capacidade financeira.

Ademais, o alegado vício de capitalização de juros merece melhor análise, não sendo suficiente o laudo pericial produzido unilateralmente pela parte autora, carecendo a instauração do contraditório para a devida apuração do quanto alegado.

Tal circunstância impede o acolhimento do pleito antecipatório e, ainda, demanda dilação probatória.

Assim, não demonstrada a probabilidade do direito alegado, não há como se admitir o depósito dos valores que os autores entendem corretos.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese, verifico que tais requisitos não estão suficientemente demonstrados.

3. Agravo instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.